Tribunal: TJBA
Processo: 8069425-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069425-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANA OLIVEIRA DOS ANJOS Advogado(s): ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. DEPÓSITO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que limitou a incidência da multa e dos honorários do artigo 523, § 1º, do CPC, ao saldo remanescente do débito, excluindo valores anteriormente penhorados em cumprimento provisório extinto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se valores penhorados ou depositados em cumprimento provisório, sem levantamento pelo credor, podem ser considerados pagamento voluntário, apto a afastar ou reduzir a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pagamento voluntário exige a disponibilização imediata do valor ao credor, com finalidade de extinguir a obrigação, não se confundindo com penhora ou depósito para garantia do juízo. 4. A constrição judicial realizada em cumprimento provisório possui natureza acautelatória e não configura adimplemento voluntário da obrigação. 5. A manutenção de valores em conta judicial, sem levantamento pelo credor, não afasta a mora do devedor, que persiste até a efetiva satisfação do crédito. 6. A incidência da multa e dos honorários do artigo 523, § 1º, do CPC, decorre da inércia do devedor em promover o pagamento voluntário, no prazo legal, após intimação no cumprimento definitivo. 7. O depósito judicial condicionado à discussão do débito ou decorrente de constrição judicial não elide as penalidades processuais, conforme jurisprudência do STJ. 8. A dedução de valores depositados deve ocorrer apenas ao final da execução, no momento da efetiva satisfação do crédito, e não na base de cálculo das penalidades. 9. A alegação de bis in idem não se sustenta, pois a multa e os honorários possuem natureza sancionatória e remuneratória autônoma em relação ao valor principal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, caput e § 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.504.809/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2024; STJ, REsp nº 2.007.874/DF, j. 04.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069425-89.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LUCIANA OLIVEIRA DOS ANJOS e como Agravado BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA